Tribunal: STF
Processo: Rcl 58601
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-16
Data de publicação: 2023-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

 1.	Trata-se de reclamação formalizada por Anaximandro Hyeno Nunes Rodrigues, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no processo nº 0749200-80.2021.8.07.0016, por meio do qual teria sido descumprida a decisão deste Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.014.286-RG/SP, Tema nº 942 do ementário da Repercussão Geral.

 2.	O reclamante narra que o Tribunal reclamado, apesar da confissão da Administração Pública no sentido da inexistência de diploma legal que estabeleça critérios para a conversão de tempo especial em comum, negou o seu direito, sob a justificativa de que a matéria é tratada em normativo próprio da Polícia Civil do Distrito Federal.

 3.	Afirma que a Lei Complementar nº 51, de 1985, que dispõe sobre a aposentadoria da Polícia Civil do Distrito Federal, estabelece critérios temporais diferenciados, mas não trata da conversão do tempo de serviço, razão pela qual devem ser atendidos os comandos estabelecidos no Tema RG nº 942.

 4.	Ressalta que esta Corte, no mencionado paradigma, supriu a omissão legislativa e reconheceu o direito à conversão de período exercido sob condições especiais em tempo comum, nos termos da Lei nº 8.213, de 1991, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103, de 13 de novembro de 2019.
  
 5.	Menciona a negativa de seguimento ao seu recurso extraordinário e ao competente agravo.

 6.	 Requer a procedência desta reclamação para cassar o acórdão reclamado.

É o relatório.

Decido.

 7.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 8.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 9.	No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.014.286-RG/SP, Tema nº 942 do ementário da Repercussão Geral, com o seguinte teor:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. QUESTÃO NÃO ABRANGIDA PELO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 33. REITERAÇÃO DA CONTROVÉRSIA EM MÚLTIPLOS PROCESSOS. IMPACTO DA DECISÃO NO EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL DA PREVIDÊNCIA PÚBLICA. RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”
(RE nº 1.014.286-RG/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 20/04/2017, p. 18/05/2017).

 10.	Cabe anotar que os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram acolhidos para prestar esclarecimentos, sem modulação dos efeitos da decisão, nos seguintes termos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 942. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA. CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM. CONTAGEM DIFERENCIADA. APLICABILIDADE DAS NORMAS DO RGPS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EC 103/2019. PLEITO DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. ALEGADO IMPACTO NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. QUESTÃO ATÉ ENTÃO NÃO CONSOLIDADA PELA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO NA HIPÓTESE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, na Sessão Virtual realizada em 31.08.2020, Rel. Min. Dias Toffoli, em que fui redator para o acórdão, ao analisar o mérito dos autos do recurso extraordinário, por meio da sistemática da repercussão geral (Tema 942), fixou a seguinte tese: ‘Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República’.
2. O parâmetro a ser utilizado para a verificação da conversão do tempo especial em comum, tal como restou decidido no acórdão embargado, para obtenção de outros benefícios previdenciários, é o regramento do regime geral de previdência (Lei 8.213/91), nos termos do art. 40, § 4º, III, da CF, até a edição da EC 103/2019, enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria.
3. A análise dos pressupostos para a obtenção de benefícios previdenciários, em que se discutem questões fáticas e dependam de interpretação de legislação infraconstitucional, não compete a esta Suprema Corte. Tal análise caberá aos órgãos administrativos e judiciais competentes, em cada caso.
4. Não houve mudança de entendimento em torno da matéria no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, de modo que não há que se falar em afronta ao princípio da segurança jurídica.
5. Além disso, não ficou demonstrada a ocorrência de motivos excepcionais de interesse social, tendo em vista que as alegações da parte Recorrente foram baseadas em previsão de dados que informam futuro impacto financeiro nos regimes próprios do Estado de São Paulo, o que não é suficiente para justificar a supressão de direitos.
6. Ausentes, portanto, os requisitos necessários à pretendida modulação de efeitos da decisão proferida sob a sistemática da repercussão geral.
7. Embargos de declaração acolhidos apenas para prestar esclarecimentos, sem atribuição de efeitos infringentes.”
(RE nº 1.014.286-ED/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 09/06/2021).

 11.	O ato reclamado consubstancia-se em acórdão da Terceira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, por meio do qual se negou provimento ao recurso inominado do ora reclamante, nos seguintes termos:

“ADMINISTRATIVO. TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO EM ‘CONDIÇÕES ESPECIAIS’ (BOMBEIRO MILITAR DO DF E POLICIAL CIVIL DO DF), PARA FINS DE APOSENTADORIA. INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE INERENTES AO OFÍCIO DO POLICIAL CIVIL. BOMBEIRO MILITAR DO DF NÃO EXERCE ATIVIDADE ESTRITAMENTE POLICIAL. AVERBAÇÃO OU CONVERSÃO DESSE TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO EM ‘CONDIÇÕES ESPECIAIS’ EM ‘COMUM’ DE ACORDO LEI 8.213/91: INVIABILIDADE. FATOR DE CORREÇÃO IMPLICARIA APARENTE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO FICTA. SITUAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA NÃO CONTEMPLADA NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEI COMPLEMENTAR 51/1985). VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de negativa de prestação jurisdicional, por ausência de fundamentação, pois a decisão ora revista foi cimentada em motivação idônea, perfeitamente apta a permitir a análise da ponderação dos fundamentos jurídicos eleitos pelo douto julgador.
II. Mérito:
A. Ação ajuizada por servidor integrante da Carreira de Policial Civil do Distrito Federal, em que postula o direito de converter ou averbar o tempo de serviço em ‘condições especiais’, do período de 08.12.1993 a 10.03.1999 (período SD-CBDF) e de 10.08.1999 a 12.11.2019 (atividade policial - PCDF), em tempo ‘comum’ (Lei 8.213/91), até a entrada em vigor da Emenda Constitucional 103/2019, para fins de aposentadoria. Insurge-se o requerente contra a sentença de improcedência do pedido inicial.
B. As alegações recursais estão fundamentadas: (i) no fato de o requerente ter laborado em atividades prejudiciais à sua saúde, de sorte que, de acordo com o Tema 942 do STF, teria o direito à conversão e averbação do seu tempo especial em comum, aplicando-se as regras do artigo 57, § 5º , da Lei nº 8.213/1991, para efeitos de aposentadoria ou quaisquer outros benefícios, independentemente de quais critérios temporais para aposentadoria foram estabelecidos (ausente ‘bis in idem’ ou contagem de tempo ficto); (ii) antes mesmo de ingressar na polícia civil, o recorrente exercera outras funções públicas igualmente insalubres com destaque a sua atuação como bombeiro militar do Distrito Federal, função não amparada pela legislação da polícia civil do Distrito Federal; (iii) a sentença fora uma cópia ipsis litteris de outras sentenças de casos similares – mas não iguais – ao do recorrente, onde os detalhes exarados no presente processo não chegaram a ser analisados sendo que a magistrada não analisou a litigância de má-fé e nem a condição especial do recorrente de ter sido bombeiro antes mesmo de ter sido agente de polícia civil; (iv) a R. Sentença trouxe um cálculo que justificava a possibilidade de conversão de tempo de serviço especial em comum em casos onde o agente de polícia não tivesse exercido atividade estritamente policial, ou seja, tivesse atuado em outras áreas que não comportavam a aposentadoria especial da polícia civil, O QUE É EXATAMENTE O CASO EM DEBATE, onde o recorrente era bombeiro, depois foi professor e só depois fora policial civil, no entanto a magistrada utilizou o argumento para indeferir o pedido; (v) em decisão monocrática do Supremo Tribunal Federal (Ministro Alexandre de Moraes) teria reconhecido o direito pleiteado na presente demanda a policial civil de São Paulo/SP (RE 1.303.702); (vi) Ou seja, se havia alguma dúvida quanto a possibilidade de aplicação do direito guerreado aos agentes de polícia civil tal dúvida caiu por terra, haja vista que o tribunal máximo brasileiro já afirmou ser possível. Registre-se, não se trata de bis in idem pois a legislação que cuida da carreira da polícia civil do Distrito Federal, tal qual a que cuida da carreira daqueles policiais do estado de São Paulo, não fala de converter tempo especial em comum, ou seja, jamais houve uma norma sobre este direito em específico; (vii) não há tempo ficto na conversão em tempo comum, mediante contagem diferenciada, do tempo laborado em atividade estritamente policial pelo recorrente e tal; (viii) caso não seja o entendimento de converter todo o tempo laboral exercido pela parte recorrente, o mesmo trabalhou em outra função insalubre antes de ser agente de polícia do Distrito Federal que foi a de bombeiro, tal função não se submete às normas da polícia civil e a magistrada a quo simplesmente não levou em consideração o referido período laboral e simplesmente colocou no mesmo pacote do restante do período, ou seja, a conversão do período laborado como bombeiro não poderia ser indeferida vez que as regras de aposentadoria especial ou qualquer outra aplicável ao agente de polícia não se aplicariam naquele momento da vida do recorrente; (ix) tempos de serviço diferentes, se em regimes distintos, poderiam sim ser convertidos do especial para o comum, uma vez que não há análise uníssona sobre o aproveitamento de tais tempos, assim a magistrada utilizou um fundamento que é exatamente o que se requer na inicial, pois o recorrente era bombeiro, depois professor, depois policial, ou seja três tempos de serviço distintos com possibilidade de contagem das frações para que se agregue ao período final; (x) O recorrente fora bombeiro militar por 5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias, exercendo atividade insalubre em tal labor, foi ainda contratado pela secretaria de educação por 4 (quatro) meses e 21 (vinte e um) dias, tendo mudado de regime previdenciário, e, por fim é agente de polícia e desempenha suas funções por 22 (vinte e dois) anos, 01 (um) mês e 11 (onze) (até a data da propositura da ação), sendo aqui agraciado por outro regime previdenciário com contagem de tempo específica, ou seja a regra da fração de tempo aqui demonstrada é a mesma utilizada pela decisão paradigma que fundamentou o presente caso, assim se a magistrada não determinou a conversão do tempo de serviço laborado com agente de polícia civil, ao menos a conversão do tempo especial desempenhado em outras funções deveria ter sido determinada.
C. O STF, no Recurso Extraordinário 1.014.286/SP, com Repercussão Geral, Tema 942, fixou a seguinte tese: ‘Até a edição da Emenda Constitucional 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República’.
D. No caso concreto, a pretendida averbação ou conversão do período de bombeiro militar do DF (de 08.12.1993 a 10.03.1999) e de atividade policial da PCDF (10.08.1999 a 12.11.2019), mediante a incidência de acréscimo ao tempo total de contribuição até a EC 103/2019 (fator de correção de 1,75% à contagem ao tempo de serviço prestado), para quem ainda permanece na carreira de policial civil do Distrito Federal (mantida pela União - CF, art. 21, XIV), implicaria aparentemente tempo de contribuição ficta, o que não encontraria respaldo constitucional (CF, art. 40, § 10).
E. Com efeito, ao se desligar anteriormente do regime específico militar (bombeiro militar do DF) e do regime comum (professor da Secretaria de Educação do DF) para ingressar na polícia civil do DF (onde labora há mais de vinte anos, e teria averbado os respectivos tempos de serviço), os ditames da aposentadoria do requerente passaram a ser inteiramente regulados pela L.C. 51/85.
F. Exatamente nos termos § 4º do artigo 40 da Carta Magna (antes da E.C. 103/2019), o servidor da polícia civil (ora recorrente) está submetido à Lei Complementar 51, de 20 de dezembro de 1985, a qual dispõe sobre a aposentadoria do servidor público policial, e regulamenta especificamente o tempo de serviço e de contribuição necessários para fins de aposentadoria, estipulando prazos diferenciados (a menor) em relação ao regime geral. Portanto, essa legislação específica se sobrepõe ao Regime Geral da Previdência Social estatuído na Lei 8.213/1991 (artigos 57 e 58).
G. Entrementes, há de se registrar que a atividade de bombeiro militar não se trataria de atividade estritamente policial, para fins de equiparação como ‘tempo exercido em condições especiais’. Nessa linha de raciocínio, o entendimento majoritário do Conselho Especial do e. TJDFT: [...] A expressão 'em cargo de natureza estritamente policial' conduz à certeza de que a interpretação há de ser restritiva, porquanto, como de sabença geral, a lei não deve conter expletivo. A atividade de bombeiro militar do Distrito Federal não se caracteriza como função estritamente policial e, por isto mesmo, o tempo de serviço prestado ao Corpo de Bombeiros Militar não pode ser aproveitado como tempo especial, para fins de concessão de aposentadoria especial prevista no art. 1º , I, da LC 51/85.’ (Acórdão n. 852224, 20140020065523MSG, Relator: ROMÃO C. OLIVEIRA, publicado no DJE: 09/03/2015. Pág.: 196).
H. Em outros termos, a pretendida conversão ou averbação do tempo de serviço (antes da EC 103/2019), na forma articulada na petição inicial, culminaria numa conjugação de leis distintas, cujo resultado seria a criação de um terceiro regime de aposentadoria (tipo misto ou eclético), de molde a açambarcar, de acordo com o interesse de cada servidor ou empregado, somente os pontos favoráveis ou positivos de cada uma das aposentadorias (especial e comum), o que não se torna admissível por falta de amparo legal.
I. Inadequada, pois, o cômputo e/ou minoração ainda maior de tempo de serviço e/ou de contribuição não prevista na legislação de regência à situação jurídica do servidor da polícia civil, ainda em atividade, submetido que está a regime de aposentadoria especial (Lei Complementar 51/85), na qual já incide a respectiva redução do tempo de serviço/contribuição. Precedente do TJDFT: 3ª Turma Recursal, acórdão 1371331, DJE: 22/9/2021.
J. No mais, não se aplica o entendimento esposado no julgamento do RE 1303702, porquanto a pretensão do requerente se refere à obtenção de acréscimo de tempo de serviço (‘comum’) quanto à ‘atividade policial’ , e com a permanência na carreira da Polícia Civil do Distrito Federal, o que afasta a aplicação do Tema 942 do STF. Precedentes: STF, ARE 1059951 AgR, Relator: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJE 14.12.2017; Terceira Turma Recursal, Acordão 1402073, DJE: 04.03.2022.
K. Por fim, a alegada litigância de má-fé (‘alterar a verdade dos fatos’) não se presume; ao revés, exige prova adequada e pertinente do dolo processual, o que não se verifica no caso concreto (CPC, art.80).
III. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus (e outros) fundamentos. A parte recorrente arcará com as custas e honorários à razão de 10% do valor da causa (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55).” (e-doc. 10).

 12.	De acordo com o disposto no art. 988, § 5º, inc. II, do Código de Processo Civil, o cabimento da reclamação, para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário, pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias.

 13.	Cumpre ressaltar, no entanto, o entendimento desta Corte no sentido de que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso.
2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões.
3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal.
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 53.941-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 13/03/2023, p. 24/03/2023).

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CIVIL. TAXAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOTEAMENTO IMOBILIÁRIO. DECISÃO QUE CONSIDERA LEGÍTIMA A COBRANÇA ANTE A ASSOCIAÇÃO VOLUNTÁRIA DO PROPRIETÁRIO. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO INADEQUADA DA TESE FIRMADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 695.911 – TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ADESÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl nº 55.874-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/03/2023, p. 27/03/2023).

 14.	Constata-se que, no caso em tela, houve o esgotamento das instâncias ordinárias, considerado o julgamento do ARE nº 1.407.956/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 1º/03/2023, p. 02/03/2023, interposto contra a decisão de inadmissão do recurso extraordinário do ora reclamante. Contudo, não evidenciada, no processo de origem, qualquer decisão teratológica.

 15.	Como se vê, no mencionado paradigma, esta Corte reconheceu a possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a conversão de tempo especial em comum, quando comprovado o exercício de atividades sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade do servidor público. O Tribunal reclamado, nos termos da ementa transcrita no item 11, entendeu pela impossibilidade de conversão do tempo pretendida pelo ora reclamante, visto que configuraria contribuição ficta, além de criar, via decisão judicial, um regime previdenciário híbrido, sem qualquer amparo legal.  

 16.	Igualmente, concluiu que, no caso, a relação jurídica é regida pela Lei Complementar nº 51, de 1985, que estabelece prazos menores em relação ao regime geral para a aposentadoria do servidor público policial, e, inclusive, prevalece em relação ao Regime Geral da Previdência Social da Lei nº 8.213, de 1991, por se tratar de legislação específica. Outra conclusão a que chegou foi no sentido de que a atividade de bombeiro militar do Distrito Federal não é função estritamente policial. Desse modo, afastou a aplicação do Tema RG nº 942 à hipótese sob exame.

 17.	Assim, não há como reconhecer a identidade da matéria constante da decisão paradigma e a discussão trazida nesta reclamação. Em não havendo estrita aderência, inviável a via reclamatória, conforme jurisprudência consolidada desta Corte. A exemplo, cito ementas de seguinte teor:

“RECLAMAÇÃO. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. ART. 3º DA CLT. ADPF 324, ADC 48 E ADI 5625. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 55.786-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/02/2023, p. 02/03/2023; grifos nossos).

“Agravo regimental na reclamação. ADI nº 1.842/RJ. Instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico. Decisão reclamada proferida nos autos de agravo de instrumento transitada em julgado. Incidência da Súmula nº 734/STF. Ausência de identidade entre o paradigma e a decisão proferida nos autos de interdito proibitório, a qual não debate a questão da instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico, ou, ainda, a autonomia municipal, não fazendo qualquer determinação acerca da transferência de titularidade dos serviços de saneamento básico. Reclamação constitucional usada como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido.
1. Não se admite o uso da reclamação constitucional em face da coisa julgada incidente sobre o ato reclamado (art. 988, § 5º, I, do CPC, e Súmula nº 734/STF).
2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.
3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).”
(Rcl nº 53.982-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).

 18.	Com efeito, revela-se evidente, no caso, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral.
II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricrado Lewandowski, Segunda Turma, j 14/09/2022, p. 16/09/2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023).
 19.	No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 58.002/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 24/02/2023, p. 27/02/2023, e Rcl nº 58.767/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 30/03/2023, p. 31/03/2023.

 20.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 16 de abril de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator